Tribunal: STF
Processo: AP 1313
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a MARISA FERNANDES CARDOSO (Petição STF nº 131.033/2023). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador, informando violações da zona de inclusão do monitoramento eletrônico. 



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas:



    Violação do dia 11/11/2023 (eDoc. 38): 



    “A senhora Marisa, conforme despacho de folhas 176, foi liberada para sair de sua residência no dia 11.11.2023, para trabalhar. 



    Nessa ocasião, a pedido de sua amiga Jane Maria, que cuida do irmão, portador de deficiência física, com prótese em uma das pernas, a senhora Marisa prestou de forma solidária, apoio de transporte a sua amiga e irmão até a residência dos mesmos as 15:00h da tarde, quando se deslocou até a rua Otávio Franca nº 92, Vila Paraíba, Teixeira, Guaratinguetá, São Paulo (conforme declaração da senhora Jane em anexo), e após levá-la conforme acima, descrito, retornou a sua residência.” 



    Violação do dia 15/12/2023 (eDoc. 61): 



    “A senhora Marisa é professora da Escola Estadual em Guaratigueta, no dia 15.12.2023 as 18h , foi a formatura de seus alunos que se estendeu até as 22:47 h como consta em declaração da Escola em anexo, e este foi o motivo inesperado e excepcional para a senhora Marisa estender o seu horário noturno em 30 minutos.” 



    Violação do dia 18/12/2023 (eDoc. 61): 



    “No dia 18.12.2023 a senhora Marisa enguiçou com seu carro (fusca do ano de 1968) e prontamente o seu mecânico GERSON CLAUDINO NOGUEIRA foi socorrê-la, porém só conseguiu obter êxito em seu trabalho já tarde da noite, sem saber como voltaria para sua residência o senhor Gerson solicitou a senhora Marisa que o ajudasse (como relata procuração em anexo) e esta prontamente o levou até sua residência atrasando o seu horário noturno em 32 minutos.” 



    Documentos comprovando o alegado pela defesa acostados aos autos (eDoc’s. 62-63). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, a ré MARISA FERNANDES CARDOSO desrespeitou as seguintes medidas cautelares:



    eDoc. 38: “no dia 11/11/2023 às 15h35min o (a) monitorado(a) em que incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO”. 



    eDoc. 44: “no dia 15/12/2023 às 15h35min o (a) monitorado(a) em que incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, permanecendo até o dia 15/12/203 às 22h47min” 



    eDoc. 45: “no dia 18/12/2023 às 22h59min o (a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, permanecendo até o dia 18/12/203 às 23h31min” 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Observo, porém, que a ré apresentou as justificativas e documentos comprovando o alegado pela defesa (eDoc’s. 62-63). 



    Com relação à violação do dia 11/11/2023 (sábado) informou que transportou amiga e irmão até a residência, se deslocando até a rua Otávio Franca nº 92, Vila Paraíba, Teixeira, Guaratinguetá, São Paulo (conforme declaração da senhora Jane em anexo.



    Com relação à violação do dia 15/12/2023 informou que seu compromisso se estendeu por 30 minutos além do seu recolhimento noturno. 



    Com relação à violação do dia 18/12/2023, informou que seu carro enguiçou, tendo juntado declaração do seu mecânico GERSON CLAUDINO NOGUEIRA.



    Verifico não haver notícias de outros descumprimentos. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente